Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701715-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0717096-64.2023.8.07.0016, indeferiu o pleito liminar, nos seguintes termos: “Não me parece haver probabilidade do direito. A gratificação de atividade de risco tem por finalidade remunerar o servidor tendo em vista o risco que corre em executar medidas socio-educativas de internação e semi-liberdade (art. 6o, inc. V, da Lei 2.743/01). Assim, como a autora irá se afastar do serviço para realização de estudos, a gratificação se torna indevida já que nesse período não irá exercer as funções que a justifica. Trata-se da assim chamada gratificação de serviço, na clássifica definição de Hely Lopes Meirelles: “Gratificação de serviço (propter laborem) é aquela que a Administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais executados em condições anormais de perigo ou de encargos para o servidor, tais como os serviços realizados com risco de vida e saúde, ou prestados fora do expediente, da sede ou das atribuições ordinárias do cargo. O que caracteriza essa modalidade de gratificação é a sua vinculação aum serviço comum, executado em condições excepcionais para o funcionári, ou a uma situação normal de serviço mas que acarreta despesas extraordinárias para o servidor. Nessa categoria de gratificações entram, dentre outras, as que a Administração pega pelos trabalhos realizados com risco de ida e saúde; pelos serviços extraordinários; pelo exercício do magistério; pela representação de gabinete; pelo exercício em determinadas zonas ou locais; pela execução de trabalho técnico ou científico não decorrente do cargo; pela participação em banca examinadora ou comissão de estudo ou de concurso; pela transferência de sede (ajua de custo); pela prestação de serviços fora da sede (diárias). Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as ensejam, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes dá causa, ou desparecidos os motivos excepcionais e transitórios que a justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam ao vencimento nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador.”(Direito Administrativo Brasileiro, Revista dos Tribunais, 16a. ed., pág. 405/406) O fato de o tempo de afastamento ser contado como de efetivo exercício é para outros efeitos, aposentadoria entre eles, mas não para a percepção da gratificação, salvo se houvesse determinação na própria lei, o que não é o caso. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” Na via do presente agravo de instrumento o agravante sustenta que ocupa o cargo de Especialista Socioeducativa (Assistente Social), integrante da Carreira Socioeducativa do DF. Afirma que 21/05/2025 foi concedida licença para cursar o Programa de Pós-graduação em Política Social, em nível Doutorado, na Universidade de Brasília. Alega que em razão da concessão da licença a parte agravada irá suprimir dos seus vencimentos o pagamento da Gratificação de Atividade de Risco (GAR) durante todo o período de afastamento. Defende a impossibilidade do corte e sua ilegalidade. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para impedir que o Distrito Federal realize a supressão da GAR de sua remuneração até o julgamento final da lide. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 72375463). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Quanto a probabilidade do direito, verifica-se a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), instituída pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, é destinada aos servidores da carreira Socioeducativa. Esta gratificação é calculada com base no vencimento básico correspondente à classe e ao padrão em que o servidor está enquadrado. A concessão da GAR é realizada tendo em vista a execução das atividades inerentes ao cargo, observando-se os percentuais estabelecidos e as datas de vigência determinadas. O artigo 15, § 4o, da Lei no 5.351/2014 assegura ao servidor da carreira socioeducativa, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a percepção da remuneração correspondente ao cargo no momento do afastamento, sem qualquer ressalva. Assim, o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício, conforme disposto no artigo 165, inciso V, alíneas "b" e "d", da Lei Complementar no 840/2011. O conceito de "efetivo exercício", nos termos do artigo 165 da LC 840/11, abrange férias, ausências previstas no artigo 62, licenças, abono de ponto e afastamentos, sendo devida a remuneração nesse período, incluindo as gratificações a que o servidor faz jus. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDFT: (Acórdão 1994366, 0801665-61.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) Da mesma forma, considerando a iminência do corte da gratificação (ID 7251484) resta caracterizada urgência e necessidade da medida, impondo-se a concessão da tutela recursal para determinar que a parte agravada não realize a supressão da Gratificação por Atividade de Risco (GAR), até o julgamento definitivo da lide. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que não realize o corte da Gratificação de Atividade de Risco (GAR) dos vencimentos da parte agravante, durante o período do afastamento para participação em curso de pós-graduação, até o julgamento definitivo da lide. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator